Tribunal: TCU
Processo: 045.533/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8402/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de Sergio Martins Carrasco (Prefeito nas gestões de 1o/9/2009 a 31/12/2012 e de 1o/1/2013 a 31/12/2016), diante de dano ao erário decorrente de despesas realizadas por meio do Contrato de Repasse 0337219-55/2010, firmado com o Município de Populina (SP), o qual teve por objeto a aquisição de patrulha agrícola e infraestrutura agropecuária; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 75-77) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 78), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a emissão do Parecer de Aprovação de Contas pelo MAPA (27/1/2014 - peça 8) e a emissão do Ofício 46/2019/SFA-SP/MAPA-MAPA (15/3/2019 - peça 43), que solicitou ao Município de Populina (SP) o saneamento das irregularidades relatadas no Relatório de Auditoria da CGU 201801140; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 045.533/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sergio Martins Carrasco (XXX.511.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.